Tribunal: STF
Processo: Rp 1437
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-07
Data de publicação: 1987-10-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CERTAS EXPRESSÕES NOS
ARTIGOS 1. E 2. E DE TODO O ARTIGO 3. DO DECRETO-LEGISLATIVO
N. 243, DE 18-12-1986, DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE VINCULAM A
REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS (SUBSIDIO FIXO E VARIAVEL, MAIS
AJUDA DE CUSTO) A PERCEBIDA PELOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM REAJUSTE
AUTOMÁTICO, SEGUNDO A VARIAÇÃO DA DEVIDA A ESTES.
PLAUSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO ('FUMUS BONI IURIS'), DIANTE DE
POSSIVEL QUEBRA DA AUTONOMIA ESTADUAL, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13,
III E IV, 33 E SEUS PARAGRAFOS, 44, VII, 46, VI, E 200 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
'PERICULUM IN MORA' TAMBÉM CARACTERIZADO.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DOS DISPOSITIVOS
IMPUGNADOS, A PARTIR DA DATA DE SEU DEFERIMENTO.